Tribunal: TJES
Processo: 5040606-11.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040606-11.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELAINE MARIA PENA VIEIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5040606-11.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ELAINE MARIA PENA VIEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 14134197, sendo este cabível, tempestivo e a fazenda pública estadual é isenta do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Alega a Requerente, em epítome, que é servidora do Poder Judiciário Estadual e que foi promovida na carreira com base no Ato 476/2017, após determinação contida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato da categoria. Sustenta que preencheu os requisitos para a promoção ainda no ano de 2016, mas devido à contenção de despesas imposta ao Poder Judiciário pela lei de responsabilidade fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros. Pretende o recebimento dos valores devidos entre Novembro/2016 (impetração do Mandado de Segurança) e Agosto/2019, data em que o Requerido passou a lhe pagar o reajuste remuneratório
”.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos: “
Por todo o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão autoral para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento à Requerente
Elaine Maria Pena Vieira
das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional
no período compreendido entre o dia 08 de Novembro/2016 e Agosto/2019
e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil”
(conforme sentença integrativa no id 14134217)
.

A parte Requerida apresentou recurso no id 14134198 pretendendo a reforma da sentença. Suscita preliminar de prescrição. No mérito, apresenta as razões que considera suficientes para reforma da sentença combatida, alegando a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções de servidores.

Contrarrazões no id 14134206.

Observando atentamente os autos, percebo que as razões recursais são reprodução
ipsis literis
das mesmas razões apresentadas na contestação (id 14134184). A
parte recorrente repete exatamente os mesmos argumentos expostos na contestação, não trazendo nenhuma razão que afete a higidez do
decisum
combatido
.

Em assim sendo, após analisar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Nesse passo, não observo razões que afastem a higidez da decisão guerreada. Destaco que o Magistrado sentenciante analisou cuidadosamente o contexto em que se debate os efeitos do Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000. Portanto, entendo que decidiu acertadamente o inclusive tendo destacado que:

“A propósito, vejo que
o E. TJ/ES inclusive já se pronunciou quanto à necessidade de ajuizamento de ação ordinária para o recebimento de parcelas decorrentes da promoção dos servidores
do Poder Judiciário, haja vista a ausência de conteúdo condenatório no Mandado de Segurança 0036097-44.2016.8.08.0000
.

Em vista dos motivos expostos, tem-se que a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)